Tribunal: TJSP
Processo: 1036949-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contrato administrativo – Concessão de rodovia - Irresignação quanto às multas aplicadas decorrentes de descumprimento contratual por não reparar "panela ou buraco" na faixa de rolamento – Improcedência reconhecida – Pretensão de reforma - Descabimento – Descumprimento contratual constatado – Aplicação das penalidades que observou a previsão contratual –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contrato administrativo – Concessão de rodovia - Irresignação quanto às multas aplicadas decorrentes de descumprimento contratual por não reparar "panela ou buraco" na faixa de rolamento – Improcedência reconhecida – Pretensão de reforma - Descabimento – Descumprimento contratual constatado – Aplicação das penalidades que observou a previsão contratual – Inexistência do dever da ARTESP de prévia notificação para fins de regularização das não conformidades – Concessionária que assumiu o dever de constante fiscalização e imediata regularização das não conformidades, dentro dos prazos previstos no edital e contrato, e não apenas quando houver notificação do poder concedente – Prévia concessão de novo prazo para regularização que constitui mera liberalidade do concedente – Pretensão de redução de multas impostas por desproporcionalidade da penalidade aplicada – Descabimento - Pacto firmado entre as partes que previu a aplicação por cada infração – Princípio do pacta sunt servanda - Contrato que é intangível, não sendo passível de alteração por decisão judicial - Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.